Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-57.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 309 DA LEI 9.503/97 (CTB). ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA DE AGENTE POLICIAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. CONDUÇÃO SEM AS CAUTELAS DE PRAXE. RISCO À INCOLUMIDADE DE OUTROS CONDUTORES E PEDESTRES. PERIGO CONCRETO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 309, da Lei n. 9.503/97 (CTB), e art. 330, do Código Penal, em concurso material, à pena definitiva de 7 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 dias-multa.
3. Nas razões recursais, o réu/apelante, em síntese, pontua a fragilidade do acervo probatório apto a embasar um decreto condenatório, requerendo, assim, sua absolvição, com apoio no art. 386, VII, do CPP.
4. Contrarrazões ao ID 65353586.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 65886882).
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal centra-se na configuração dos delitos previstos no art. 309, do CTB, e art. 330, do Código Penal.
IV – Razões de decidir.
7. O delito do art. 309, do CTB, consiste em “Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.”.
8. Dispõe o art. 330, do CP, que configura o crime de desobediência quando descumprida a ordem legal de funcionário público. O objeto jurídico tutelado é a Administração Pública, buscando-se assegurar o regular cumprimento da ordem emanada de funcionário público, que age em nome do Estado.
9. Na hipótese, a autoria e a materialidade de ambos os crimes restaram cabalmente demonstradas, notadamente pela Ocorrência Policial 2.863/2023-0 - 30o DP (ID 65353422), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
10. Decerto, ressai do conjunto probatório que o réu/apelante, no dia 21/04/2023, consciente e voluntariamente, não possuindo habilitação e descumprindo ordem de parada dos policiais militares, empreendeu fuga, conduzindo o veículo (motocicleta) sem as devidas cautelas de praxe, em alta velocidade, desviando inadvertidamente dos demais automóveis que transitavam na via e “pulando quebra-molas”. Nesse ínterim, patente o perigo de dano concreto causado pela conduta do apelante.
11. O Superior Tribunal de justiça, no julgamento do Resp 1.859.933/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1060, firmou a seguinte tese: “A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.”.
12. Consigne-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
13. Portanto, não há de se falar em atipicidade ou em insuficiência probatória para a condenação do réu/apelante pelos dois delitos em voga.
V – Dispositivo.
14. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.